Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem quatro vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares de quatro rapazes que caminhavam na rua voltando de uma festa, intimidando-os com uma arma de fogo.

2 A materialidade e a autoria foram provadas pelos testemunhos e convincentes de quatro vítimas, narrados com lógica e precisão, sendo o reconhecimento da autoria facilitada pelo fato de os assaltantes residirem nas vizinhanças e frequentarem os mesmos lugares, mantendo perfis no Facebook.

3 Não é de somenos importância a tarifa do motorista que conduz o carro com dois comparsas ao local do crime e propicia a fuga rápida, encarregando-se os cúmplices da abordagem das vítimas e da tomada dos seus pertences. Os fatos configuram coautoria.

4 Os motivos ensejadores da prisão cautelar foram revigorados pela confirmação da sentença pelo Tribunal, afastando a pretensão de liberdade provisória.

5 Apelações não providas.